Tribunal: TJPA
Processo: 0809142-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11821 - Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809142-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON JUSCELINO NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA SUSPENDER NOMEAÇÃO DE CANDIDATO AO CONSELHO TUTELAR. IDONEIDADE MORAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE REDES SOCIAIS PARA PROMOÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA revogação da decisão. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por candidato suplente ao cargo de Conselheiro Tutelar contra decisão de primeiro grau que, em sede de tutela provisória, suspendeu sua nomeação. O agravante pretende a revogação da medida, sustentando a inexistência de fundamentos jurídicos para a decisão e alegando risco de dano de difícil reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se deve ser revogada a decisão de primeiro grau que suspendeu a nomeação do agravante ao cargo de Conselheiro Tutelar, com fundamento em possível violação da idoneidade moral exigida pelo ECA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de origem encontra-se amparada em indícios de violação à idoneidade moral do agravante, requisito essencial à investidura no cargo de Conselheiro Tutelar, conforme art. 133, I, do ECA.

4.

A utilização das redes sociais para promoção eleitoral, em desacordo com a Resolução nº 231/2022 do CONANDA, configura conduta incompatível com a função, ensejando medida cautelar para resguardar a legitimidade do processo de escolha.

5.

A posição de primeiro suplente não confere, por si só, direito subjetivo à nomeação automática, especialmente diante de fatos que comprometem a moralidade administrativa e o interesse público.

6.

A suspensão da nomeação visa proteger o interesse público e a credibilidade do Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo responsável pela defesa dos direitos da criança e do adolescente.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 133, I; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Resolução CONANDA nº 231/2022, art. 8º, § 9º, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 10 a 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0809142-91.2024.8.14.0000) interposto por EDSON JUSCELINO NASCIMENTO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte que, em Ação Civil Pública (processo nº 0801591-37.2023.8.14.0116) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu tutela de urgência para suspender eventual ato de nomeação e posse do agravante ao cargo de Conselheiro Tutelar.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Assim, com fundamento no art. 294 e ss do CPC/2015, DEFIRO A LIMINAR EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA pleiteada, e em consequência

determino a suspensão de eventual ato de nomeação e posse do requerido
EDSON JUSCELINO NASCIMENTO DA SILVA, suplente no pleito de 1º de outubro de 2023, até o final da presente demanda, com nomeação e posse provisória do próximo suplemente, garantindo-se a manutenção da composição colegiada do Conselho Tutelar, exigida por lei;

Intimem-se.

Cite-se e Intime-se o requerido, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. Ourilândia do Norte, data da assinatura digital. – grifo nosso

O agravante sustenta, em síntese: ausência de provas de sua anuência com a publicação da matéria no portal "Fato Regional"; retirada imediata da publicação após notificação; arquivamento do processo administrativo pela Comissão Especial Eleitoral; inexistência de violação às regras de propaganda eleitoral; presença de idoneidade moral para o exercício do cargo; probabilidade do direito e perigo de dano.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para permitir sua nomeação e posse.

Reconhecida a tempestividade do recurso por decisão monocrática que se retratou, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo a examinar o mérito.

A questão em análise reside em verificar se há a probabilidade de provimento do recurso e possibilidade de dano grave de difícil ou impossível reparação de forma suficiente ao deferimento, e por consequência, revogar decisão de 1ª instância.

A decisão proferida concedido na origem mostra-se correta e juridicamente fundamentada, pois se baseia em provas que indicam possível violação à idoneidade moral exigida pelo Art. 133, I, do ECA, com conduta incompatível com o cargo de Conselheiro Tutelar, uma vez que a Utilização das redes sociais para promoção eleitoral está em desacordo com a norma específica, a Resolução nº 231/2022 do CONANDA, Art. 8º, §9, III.

Art. 8º A relação de condutas ilícitas e vedadas seguirá o disposto na legislação local com a aplicação de sanções de modo a evitar o abuso do poder político, econômico, religioso, institucional e dos meios de comunicação, dentre outros.

(...)

§ 9º A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:

(...)

III- por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos ou qualquer pessoa natural, desde que não utilize sítios comerciais e/ou contrate impulsionamento de conteúdo.

Além disso, o agravante não demonstrou elementos suficientes para justificar a suspensão da decisão, uma vez que não se encontram presentes os requisitos no Art.300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do Direito alegado (fumus boi juris) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

No tocante à probabilidade do direito cumpre destacar que, embora o agravante figure como primeiro colocado na lista de suplentes para o cargo de Conselheiro Tutelar, tal posição não lhe confere Direito à nomeação automática, especialmente diante do contexto fático que motivou o ajuizamento da ação Civil Pública. Trata-se de função pública de natureza especial, cujos requisitos ultrapassam a mera votação. A idoneidade moral, a conduta ilibada e o compromisso com os princípios que regem o ECA são critérios igualmente relevantes e indispensáveis à sua investidura.

Não é razoável que, enquanto tais fatos estejam sob apuração, se permita o acesso ao cargo, sob pena de colocar em risco o interesse público e a própria credibilidade do Conselho Tutelar.

Quanto ao alegado perigo na demora, também não se sustenta a narrativa de que à dano irreparável. O agravante não comprova qualquer situação concreta de urgência que exija o deferimento imediato da medida. O mandato do Conselheiro Tutelar tem duração de quatro anos, e, caso venha a ser reconhecido o Direito de nomeação ao final da instrução processual, será plenamente possível assumir o cargo e exercer o mandato. A mera expectativa de exercício da função, por si só, não configura risco de dano grave.

A decisão que suspendeu a nomeação visa resguardar a regularidade do processo de escolha e a credibilidade da instituição do Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Permitir a nomeação e posse enquanto pende de julgamento ação que questiona a idoneidade moral do candidato representaria risco ao interesse público e à própria finalidade institucional do Conselho Tutelar.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Intimem-se.

Belém/PA,

Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Relatora

Belém, 19/11/2025